Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Nulidade de citação postal em execução fiscal; prescrição intercorrente; assistência judiciária gratuita. Agravo desprovido e justiça gratuita deferida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a nulidade da citação postal na execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de R$ 161.052,21, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 1248949, bem como indeferiu a prescrição intercorrente e manteve indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço cadastrado do executado, ainda que assinada por terceiro, é válida na execução fiscal; (ii) definir se, diante da ausência de inércia injustificada da Fazenda Pública e da prática de atos executivos regulares, configura-se a prescrição intercorrente; (iii) analisar o cabimento da gratuidade da justiça em face da comprovação de hipossuficiência econômica.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 6.830/80, art. 8o, II, estabelece regime específico à citação em execução fiscal, considerando válida a entrega da carta no endereço do executado, independentemente do recebedor.
4. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a citação postal recebida por terceiros é válida na execução fiscal, conforme Súmula 83 e precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp no 2.137.628/GO; REsp no 1.648.430/SP).
5. A natureza célere e efetiva da execução fiscal justifica critério menos rigoroso para citação, distinguindo-se do CPC quanto à exigência de recebimento pessoal.
6. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, evidenciando inequívoca ciência da demanda.
7. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por cinco anos após a suspensão legal, nos termos do art. 174 do CTN e Súmula 314 do STJ; no caso, a Fazenda Pública praticou atos regulares de localização de bens, não havendo inércia.
8. Os períodos de suspensão previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal não configuram inércia, e a mudança de endereço do devedor não pode ser imputada à Fazenda.
9. A agravante comprovou hipossuficiência econômica, cabendo deferir a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Agravo desprovido e assistência judiciária gratuita deferida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 8o, II, e 40; CTN, art. 174; CPC, arts. 239, § 1o; 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.137.628/GO; STJ, REsp no 1.648.430/SP; STJ, Súmulas 83 e 314.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005370-86.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[MUNICIPAIS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), ALINE FONSECA DE CAMPOS - CPF: 995.312.591-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Nulidade de citação postal em execução fiscal; prescrição intercorrente; assistência judiciária gratuita. Agravo desprovido e justiça gratuita deferida.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a nulidade da citação postal na execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de R$ 161.052,21, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 1248949, bem como indeferiu a prescrição intercorrente e manteve indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço cadastrado do executado, ainda que assinada por terceiro, é válida na execução fiscal; (
ii
) definir se, diante da ausência de inércia injustificada da Fazenda Pública e da prática de atos executivos regulares, configura-se a prescrição intercorrente;(
iii
) analisar o cabimento da gratuidade da justiça em face da comprovação de hipossuficiência econômica.

III.
Razões de decidir

A Lei no 6.830/80, art. 8o, II, estabelece regime específico à citação em execução fiscal, considerando válida a entrega da carta no endereço do executado, independentemente do recebedor.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a citação postal recebida por terceiros é válida na execução fiscal, conforme Súmula 83 e precedentes (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.137.628/GO; REsp no 1.648.430/SP).

A natureza célere e efetiva da execução fiscal justifica critério menos rigoroso para citação, distinguindo-se do CPC quanto à exigência de recebimento pessoal.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, evidenciando inequívoca ciência da demanda.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por cinco anos após a suspensão legal, nos termos do art. 174 do CTN e Súmula 314 do STJ; no caso, a Fazenda Pública praticou atos regulares de localização de bens, não havendo inércia.

Os períodos de suspensão previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal não configuram inércia, e a mudança de endereço do devedor não pode ser imputada à Fazenda.

A agravante comprovou hipossuficiência econômica, cabendo deferir a gratuidade da justiça nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 2o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo desprovido e assistência judiciária gratuita deferida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80,
arts
. 8o, II, e 40; CTN, art. 174; CPC,
arts
. 239, § 1o; 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.137.628/GO; STJ, REsp no 1.648.430/SP; STJ, Súmulas 83 e 314.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
JONES GATTAS DIAS
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por entender que a citação realizada no endereço constante do cadastro imobiliário da Prefeitura era válida, sendo dever do contribuinte manter suas informações atualizadas, e que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supriria eventual nulidade.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a citação nos autos é nula, pois foi recebida por terceiro desconhecido e, à época do ato, a parte não mais residia no endereço indicado.

Afirma que a nulidade da citação compromete a validade de todo o feito executivo, impedindo a fluência do prazo prescricional e configurando prescrição intercorrente, pois não houve qualquer movimentação processual válida nos últimos cinco anos.

Defende que, diante da ausência de uma citação válida e da inércia do exequente, a execução fiscal deve ser extinta, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional e da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução e os atos de constrição patrimonial até o julgamento definitivo do agravo. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e a consequente extinção do feito executivo por prescrição intercorrente e a condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id. 270395870).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido. Na mesma oportunidade, foi oportunizado à agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (Id 270664386).

Em atendimento à determinação, a agravante apresentou documentos para comprovação de sua hipossuficiência, para isso, juntou holerites dos últimos meses, cédula C utilizada para declaração do último imposto de renda, declarações escolares para imposto de renda, contrato do plano de saúde MT Saúde, entre outros. (Id 273086862).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, defendendo que o comparecimento espontâneo da agravante aos autos por meio de advogado constituído, exercendo plenamente seu direito de defesa, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. (Id 287489871).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
JONES GATTASS DIAS
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 1248949, no valor de R$ 161.052,21.

Após o despacho inicial, houve a citação por carta, recebida por terceiro em 3.8.2016.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada compareceu aos autos espontaneamente e apresentou exceção de
pré
-executividade em 11.9.2024, na qual alegou a nulidade da citação, por ter sido entregue a uma terceira pessoa estranha ao processo e a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu válida a citação, por entender que a carta foi enviada para o endereço constante no cadastro imobiliário da Prefeitura, e que conforme o art. 189 do Código Tributário Municipal de Cuiabá, é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado, sob pena de arcar com os efeitos de eventual omissão, bem como, afastou a tese de prescrição intercorrente.

Contra essa decisão recorre a agravante sustentando que a citação realizada nos autos da execução fiscal é nula, pois o Aviso de Recebimento teria sido assinado por pessoa estranha à relação processual, em endereço no qual já não residia à época, o que comprometeria a validade do ato citatório. Alega que, diante da ausência de citação válida e da inércia processual por parte da Fazenda, estaria configurada a prescrição intercorrente, motivo pelo qual requer a extinção da execução fiscal.

Acerca da citação de pessoa física pelo correio, determina o § 1o do art. 248 do CPC que carta será registrada para entrega ao “citando”, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Já a Súmula 429 do STJ estabelece: “A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento”.

Assim, da leitura do referido artigo, em especial do parágrafo 1o, extrai-se que se o citando for pessoa física, a carta citatória deverá ser entregue diretamente a ele, devendo a sua assinatura constar do aviso de recebimento.

O Código de Processo Civil estabelece o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural.

A não observância do que prescreve o artigo 248, gera nulidade do ato citatório, nos termos do que dispõe o artigo 280 do CPC: “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. 2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido”. (STJ, 3a Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2488.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 8.4.2024). (Destaquei).

Além disso, destaco que não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que apenas é permitido nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE TORNOU NULA A CITAÇÃO DO EXECUTADO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVALIDADE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGOS 242 E 248, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 242 e 248, §1o, do CPC, denotam o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, de modo que a citação deve ser feita pessoalmente ao Réu e, sendo ela via postal, o recibo deve ser assinado pelo citando.

Na hipótese, a citação não foi recebida pelo demandado (ora agravado), mas por Beatriz Pereira
Asnal
, supostamente filha do executado, pessoa estranha à lide.

Não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da Ré, não teve a parte Agravada ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação, devendo ser renovado o ato citatório”. (N.U 1007359-35.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.11.2022).

No caso dos autos, verifico que a carta de citação foi efetivamente recebida e assinada por terceiro estranho à lide, quando deveria ter sido entregue pessoalmente ao citando, por se tratar de pessoa física.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da requerida, entendo que não teve a apelante a ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação.

Nessa perspectiva, constatada a nulidade da citação realizada em 3.8.2016 devido ao recebimento por terceira pessoa. Somado a isso, como o comparecimento espontâneo da executada aos autos somente ocorreu em 11.9.2024, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da obrigação fiscal.

Ressalto que não há qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, eis que o retardamento e a nulidade da citação de forma equivocada não podem ser atribuídos por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça (súmula 106 do STJ).

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da citação e rejeitando a alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do não enfrentamento de todas as teses arguidas e (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da nulidade da citação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou de forma suficiente as questões apresentadas, não havendo cerceamento de defesa.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, o empresário individual não é considerado pessoa jurídica para fins de aplicação da teoria da aparência (art. 248, § 2o, do CPC), o que torna inválida a correspondência recebida por terceiro no endereço da empresa.

5.

Reconhecida a nulidade da citação e inexistentes outras causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável a teoria da aparência a empresário individual, motivo pelo qual é nula a citação realizada via AR assinada por terceiro. 2. A nulidade da citação, sem causas interruptivas ou suspensivas, implica o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 248, § 2o, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.669 .328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020; TJ-MS, N.U. 1412073-72.2024.8.12.0000, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto, j. 31.07.2024; TJ-SP, N.U.2150620-53.2024 .8.26.0000, Rel.
Des .
Adilson de Araújo, j. 03.07.2024; TJ-MG, N.U. 10000222312597001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023”. (N.U 1011032-65.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 25.9.2024). (Destaquei).

Quanto aos honorários advocatícios, sabe-se que, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, quando não localizado o devedor ou seus bens e transcorrido o lapso temporal, deve o juiz pronunciar a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte. Ou seja, a prescrição intercorrente ocorre durante o processo, e o seu reconhecimento depende apenas da iniciativa do juiz da causa.

Por isso, no entendimento do STJ, a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO. 1.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8o do CPC”
. (REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1) (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos.
(...)”. (STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 17.3.2022) (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1
.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade
.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024) (destaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de primeiro grau se deu após o insucesso na localização da executada e de seus bens.

Por fim, verifico que a agravante interpôs o presente recurso com pedido de justiça gratuita.

Sabe-se que de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

Contudo, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o do CPC).

No caso dos autos, a parte agravante foi oportunizada a comprovar a hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise da manutenção do benefício da assistência judiciária.

Observo que a agravante demonstrou no id. 273086862 sua hipossuficiência econômico-financeira ao juntar aos autos, documentos como holerites dos últimos meses, demonstrando seus rendimentos, cédula C utilizada para declaração do último imposto de renda, declarações escolares para imposto de renda, comprovando valores pagos em relação às mensalidades de seus filhos, entre outros, os quais corroboram a sua alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Ao analisar os documentos juntados, concluo que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a nulidade da citação realizada em 3.8.2016, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir a Execução Fiscal n. 1005298-88.2016.8.11.0041, com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Por derradeiro, deixo de fixar honorários advocatícios, em decorrência da vedação legal do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 1248949, no valor de R$ 161.052,21.

Após o despacho inicial, houve a citação por carta, recebida por terceiro em 3.8.2016.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada compareceu aos autos espontaneamente e apresentou exceção de
pré
-executividade em 11.9.2024, na qual alegou a nulidade da citação, por ter sido entregue a uma terceira pessoa estranha ao processo e a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu válida a citação, por entender que a carta foi enviada para o endereço constante no cadastro imobiliário da Prefeitura, e que conforme o art. 189 do Código Tributário Municipal de Cuiabá, é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado, sob pena de arcar com os efeitos de eventual omissão, bem como, afastou a tese de prescrição intercorrente.

Contra essa decisão recorre, a agravante, sustentando que a citação realizada nos autos da execução fiscal é nula, pois o Aviso de Recebimento teria sido assinado por pessoa estranha à relação processual, em endereço no qual já não residia à época, o que comprometeria a validade do ato citatório. Alega que, diante da ausência de citação válida e da inércia processual por parte da Fazenda, estaria configurada a prescrição intercorrente, motivo pelo qual requer a extinção da execução fiscal.

Da Validade da Citação em Execução Fiscal

No presente caso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, com o reconhecimento da validade da citação realizada.

É importante destacar que as regras aplicáveis à citação em execução fiscal são específicas e diferem daquelas aplicáveis ao processo civil comum. A Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece regime jurídico próprio para a citação na execução fiscal.

O art. 8o, inciso II, da Lei no 6.830/80 dispõe:

"
Art. 8o O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta
no endereço do executado
, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; destaquei

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a Lei de Execução Fiscal exige apenas que a correspondência seja
entregue no endereço do executado
, não sendo necessário que seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.628/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do
executado
mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito
.” (REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 20.4.2017.)

A distinção fundamental é que, enquanto no processo civil comum (CPC, art. 248, §1o) exige-se a entrega pessoal ao citando quando se tratar de pessoa física, na execução fiscal a Lei no 6.830/80 estabelece critério menos rigoroso, sendo suficiente a entrega no endereço do executado.

Esta interpretação encontra fundamento na natureza peculiar da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público, sendo dotada de características que visam conferir maior celeridade e efetividade à cobrança da dívida ativa.

No caso dos autos, verifico que a carta de citação foi devidamente enviada para o endereço constante do cadastro imobiliário da Prefeitura, cumprindo-se, assim, a exigência legal prevista no art. 8o, II, da Lei no 6.830/80.

Portanto, a citação foi válida, tendo sido realizada no endereço oficial constante dos registros municipais, sendo ônus do contribuinte manter suas informações atualizadas.

Ainda que se pudesse questionar a validade da citação inicial, o que não é o caso, é certo que o comparecimento espontâneo da executada aos autos supriria eventual vício.

O art. 239, §1o, do Código de Processo Civil estabelece:

"§
1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
."

No presente caso, a executada compareceu espontaneamente aos autos em 11.9.2024, apresentando exceção de
pré
-executividade, o que demonstra inequívoca ciência da demanda e exercício pleno do direito de defesa.

Da Prescrição Intercorrente

Reconhecida a validade da citação realizada em 3.8.2016, resta analisar a alegação de prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo executivo, quando há inércia injustificada do exequente por prazo superior ao estabelecido em lei, sem localização do devedor ou de seus bens penhoráveis.

O instituto tem previsão no art. 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, e na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Para configuração da prescrição intercorrente, é necessário demonstrar que decorreu o prazo de 5 (cinco) anos sem qualquer ato processual útil praticado pelo exequente, após a suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80.

No caso em análise, verifica-se que
não houve inércia da
Fazenda Pública, tampouco do Judiciário capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Analisando cronologicamente o desenrolar processual, constato que em
14.4.2016
foi ajuizada a execução fiscal; em
6.6.2016
: despacho inicial determinando a citação;
3.8.2016
: citação válida da executada por meio postal;
21.11.2018
: expedição de ordem de penhora online;
22.3.2020 c
onsulta ao sistema RENAJUD para localização de veículos, com posterior determinação de arquivamento após tentativa de negociação em mutirão fiscal; 1
8.2.2021
: determinação de continuidade do feito;
19.10.2023
: atualização do débito executado;
20.5.2024
: deferimento de consultas aos sistemas de localização de bens;
12.8.2024
: realização de bloqueio judicial e, por fim,
11.9.2024
: apresentação da exceção de
pré
-executividade pela executada.

Da análise desse iter processual, verifica-se que a Fazenda Pública adotou diversas providências ao longo do tempo para localização da devedora e de seus bens, não permanecendo inerte.

Importante destacar que os atos processuais praticados pelo exequente foram regulares e visaram dar efetividade à execução, como a expedição de ordens de penhora, consultas aos sistemas oficiais (RENAJUD), atualização do débito e novas tentativas de localização de bens.

Não se pode considerar como inércia os períodos de suspensão do processo decorrentes da não localização da devedora ou de bens penhoráveis, pois tais situações são expressamente previstas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que determina a suspensão do feito por até um ano.

Além disso, o fato de a executada ter mudado de endereço sem comunicar ao órgão fazendário, permanecendo em local incerto e não sabido, não pode ser imputado como inércia da Fazenda Pública, que realizou a citação no endereço oficialmente cadastrado e continuou a praticar atos executivos na busca pela satisfação do crédito.

Dessa forma, não restou configurada a prescrição intercorrente alegada, uma vez que não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos de inércia injustificada da Fazenda exequente.

Por fim, verifico que a agravante interpôs o presente recurso com pedido de justiça gratuita.

Sabe-se que de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à

gratuidade
da justiça.

Contudo, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o do CPC).

No caso dos autos, a parte agravante foi oportunizada a comprovar a hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise da manutenção do benefício da assistência judiciária.

Observo que a agravante demonstrou, no Id. 273086862, sua hipossuficiência econômico-financeira, ao juntar aos autos documentos como holerites dos últimos meses, demonstrando seus rendimentos, cédula C utilizada para declaração do último imposto de renda, declarações escolares para imposto de renda, comprovando valores pagos em relação às mensalidades de seus filhos, entre outros, os quais corroboram a sua alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Nesse sentido, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o
processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e defiro a assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Acompanho integralmente o voto retificado do e. Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025